Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Prisão preventiva. Receptação qualificada. Gravidade concreta.
A gravidade concreta do crime - receptação qualificada de mercadorias provenientes de roubos de carga, ocorridos em diversos estados da Federação e com valor elevado, e de veículos produtos de crimes - indica que o paciente faz do crime meio de vida e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva. Ordem denegada.